Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. A despeito de ter sido admitido este agravo, e, aferida posteriormente a carência do objeto recursal, tenha sido negado-lhe conhecimento[1], ensejando a interposição de agravo interno pelo agravante, sobeja do cotejo dos autos fato processual que implica a incompetência desse relator e do órgão recursal que integra, o qual não pode ser desconsiderado, sob pena de se macular o julgamento com vício insanável por resultar em ofensa ao princípio do juiz natural. Com efeito, este agravo germinara de decisão exarada nos autos da liquidação de sentença por arbitramento no 0712682-17.2023.8.07.0018, em curso perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, manejada pelos ora agravados – Cristian Klock Deudegant e outros – em desfavor do agravante – Distrito Federal. A pretensão de liquidação de sentença por arbitramento derivara da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária[2] proposta pela empresa Itamar Comercial de Alimentos Ltda., patrocinada pelos agravados, em desfavor do Distrito Federal, a qual fora julgada parcialmente procedente e no bojo da qual houvera a interposição de apelo. Aludido recurso de apelação, interposto, frise-se, na fase de conhecimento da ação, fora distribuído originariamente à egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça e à relatoria do Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, sendo resolvido sob essa conformação de competência[3]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão e o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas se tornaram preventos para também conhecer do recurso interposto subsequentemente no bojo da liquidação por arbitramento derivada do título aperfeiçoado, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput e 1o, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, revogando o provimento que está sob reexame em ambiente de recurso interno, determinando que seja o agravo de instrumento redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão fracionário nomeado e ao ilustrado Desembargador Robson Teixeira de Freitas. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 8a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59638525 (fl. 77). [2] - Ação Declaratória no 0704766-34.2020.8.07.0018. [3] - ID Num 176523611 (fls. 43/59), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018.